Tribunal: CARF
Processo: 10480.724324/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724324/2014-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.562 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIA DE BEBIDAS IGARASSU LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e normativa enfrentada no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Walker Araújo (suplente convocado), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente a conselheira Vanessa
Marini Cecconello, substituída pelo conselheiro Walker Araújo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724324/2014-49
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724324/2014-49

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.181, de 27/03/2019 (fls. 1.802 a
1.818)1, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 2 a 41), lavrados para a exigência
de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, no regime não cumulativo, relativa ao período
de janeiro a dezembro de 2010, cumulada com multa de ofício proporcional de 75% e juros de
mora. De acordo com as informações extraídas do Termo de Verificação Fiscal (fls. 42 a 56), a
Fiscalização constatou as seguintes infrações: a) glosa de crédito de aquisição no mercado
interno constituído indevidamente; a Contribuinte é optante do regime especial de tributação,
previsto no Art. 58-J da Lei no 10.833, de 2003, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a
COFINS e o IPI são apurados em função do valor-base, expresso em reais ou em reais por litro
(Regime REFRI); b) glosa de crédito de aquisição no mercado interno (saldo de crédito de meses
anteriores), informado nas fichas do DACON do mês de competência 01/2010; e, c) falta de
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre o valor recebido a título de
“crédito presumido ICMS”; a Contribuinte não computou nas bases de cálculo para apuração
das contribuições, as receitas obtidas com incentivos fiscais recebidos do Governo do Estado de
Pernambuco, nos períodos de apuração 01/2010 a 12/2010; tais receitas referem-se a créditos de
ICMS e encontram-se contabilizadas na conta “330007 – INCENTIVOS FISCAIS IFRS” com o
histórico de “INCENTIVO FISCAL PRODEPE - IGARASSU...”.
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 1.486 a 1.507, fazendo um histórico dos fatos, alegando em suma que: a) a legislação
infraconstitucional não poderia restringir o crédito incidente na operação anterior, por afronta à
Constituição Federal; b) o procedimento adotado pela empresa estava correto, de acordo com o
artigo 35 do Decreto no 6.707, de 2008; c) o Fisco teria extrapolado os limites do MPF, que
refere ao ano de 2010, por glosar o saldo credor inicial, referente a créditos de 2008 e 2009; d) a
alteração do saldo credor apresentado não poderia ser feita por causa do prazo decadencial; e)
não há incidência de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS sobre crédito presumido de
ICMS, por se tratar de subvenção para investimento, pois o crédito presumido de ICMS foi
outorgado pelo Governo do Estado de Pernambuco, através do Programa de Desenvolvimento -
PRODEPE, “tratando-se de subvenção para investimento”.
O julgamento da Impugnação resultou no Acórdão no 08-38.130, de 16/03/2017,
da DRJ em Fortaleza/CE (fls. 1.557 a 1.576), que entendeu ser improcedente a Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário lançado, assentando-se que: a) caracteriza industrialização
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como a que importe em alterar a
apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original;
b) quanto às subvenções recebidas (créditos de ICMS) - a inexistência, na lei concessiva do
benefício fiscal, de elementos que permitem garantir que os recursos vertidos pelo ente
subvencionador, ou próprios, em montante equivalente, foram efetivamente destinados à

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724324/2014-49

implantação/expansão do empreendimento, impede a qualificação do incentivo como subvenção
para investimento; e os incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco, sob a égide da Lei
Estadual no 11.675/1999 (PRODEPE), devem ser qualificados como subvenção para custeio e
computados na determinação do lucro operacional (art. 44, inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964).
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 1.605 a 1.623, repisando os mesmos argumentos de sua Impugnação.
O Recurso Voluntário foi submetido ao CARF, resultando no Acórdão no 3201-
005.181, de 27/03/2019 (fls. 1.802 a1.818), que lhe deu parcial provimento, para; a) excluir da
base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS as receitas de subvenções para investimento, assim
consideradas as receitas de créditos presumidos de ICMS, e para, b) permitir o crédito na
aquisição de insumos, pelas alíquotas destacadas nas notas fiscais, conforme o artigo 24 do
Decreto no 8.442, de 2015:
(...) RECEITAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. As receitas de subvenções governamentais relativas ao ICMS são consideradas
como de investimento, e devem ser excluídas da base de cálculo da Cofins dos fatos geradores
a partir da vigência da Lei 11.941/2009, quando não impugnados, pelo Fisco, os requisitos
próprios da Lei 11.941/2009 e da Lei 12.973/2014, alterada pela Lei Complementar 160/2017.
(Acórdão 3201-005.181, Rel. Cons. Charles Mayer de Castro Souza, Paulo Roberto Duarte
Moreira, Tatiana Josefovicz Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Correia Lima
Macedo, Leonardo Vinícius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Júnior) (grifo nosso)
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3201-005.181, a Fazenda Nacional apresentou o
Recurso Especial de fls. 1.820 a 1.845, apontando divergência com relação à seguinte matéria:
“Base de Cálculo do PIS/Pasep - Subvenções na Forma de Crédito Presumido de ICMS”. A
fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como paradigma, os
Acórdãos no 9303-007.736 e 9303-007.624.
No recurso, alega-se que, no Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu por
considerar que todas as subvenções relativas ao ICMS são de investimento, por força do artigo
30 da Lei Complementar no 160, de 2017, e são excluídas da base de cálculo por força dos
artigos 18 e 21 da Lei 11.941/2009 e § 3o, inciso X e IX, do artigo 1o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, desde que cumpridos os requisitos do mesmo artigo, inclusive com efeitos
retroativos. Por sua vez, nos Acórdãos paradigmas a Câmara Superior de Recursos Fiscais
entendeu que subvenções para custeio, em períodos de fatos geradores comparáveis, são
incluídas na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. No paradigma 2,
assenta-se expressamente que: “Assim, para as competências de dezembro de 2002 a junho de
2004, independentemente de o contribuinte ter optado ou não pela adoção dos requisitos
estabelecidos no art. 75 da Lei no 12.973/2014, era devida a contribuição para o PIS sobre as
receitas de subvenções ainda que consideradas como sendo para investimentos.”
Diante do exposto, entendeu-se no Exame de Admissibilidade que estava
configurada a divergência jurisprudencial o que reclamaria solução uniformizadora da CSRF.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção
de Julgamento / S/No - 2a Câmara, de 26/08/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF de fls. 1.848 a 1.851, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724324/2014-49

Notificado, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 1.877 a 1.903,
requerendo que o Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional não seja conhecido, por
revelar o acórdão recorrido situação fática distinta da expressa nos paradigmas e, caso fosse esse
o entendimento da CSRF, que fosse mantido o Acórdão recorrido neste ponto, por estar em
consonância com os comandos legais e normativos aplicáveis. Juntou-se em contrarrazões ainda,
à fl. 1.955, cópia do Acórdão no 9101-005.508, proferido pela 1a Turma da CSRF, como endosso
ao entendimento do acórdão recorrido em caso análogo.
Em 28/07/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de julgamento / S/No - 2a
Câmara, de 26/08/2019 (fls. 1.848 a 1.851), exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção/CARF. Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento, entendo ser necessária uma análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
Alega o contribuinte ausência de comprovação de divergência jurisprudencial.
Confira-se excerto da alegação: “(...) Ocorre que, muito embora todos os casos versem sobre a
qualificação de uma subvenção como de custeio ou investimento para fins de composição da
base de cálculo de certos tributos federais, fato é, que tratam de situações fáticas completamente
distintas”.
No Despacho do Exame de Admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso
quanto à matéria: “Base de Cálculo do PIS/Pasep e da COFINS - Subvenções na Forma de
Crédito Presumido de ICMS”. Os dois paradigmas indicados foram os seguintes: Acórdão no
9303-007.736 e no 9303-007.624.
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que tais receitas não compõem a base de
cálculo das contribuições. Além da ementa, veja-se o seguinte excerto do voto condutor (fl.
1.817):
A Lei Complementar 160/2017 alterou o artigo 30 da Lei 12.973/2014, ainda, para definir
como de investimento todas as subvenções relativas ao ICMS, desde que cumpridos os requisitos
do mesmo artigo, inclusive com efeitos retroativos: (...)
(...) Ressalto que não há, no presente procedimento fiscal, acusação do não cumprimento dos
requisitos do art. 18 e 21 da Lei 11.941/2009, de modo que não há necessidade de aferição do
cumprimento dos requisitos do artigo 30 da Lei 12.973/2014, alterado pela Lei Complementar
160/2017. O fundamento fiscal foi apenas de que tais receitas seriam tributáveis, o que foi afastado
pela legislação posterior”. (grifo nosso)
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724324/2014-49

Como se percebe, o acórdão recorrido (analisando fatos geradores de 02/2010 a
12/2010) considerou que todas as subvenções relativas ao ICMS são de investimento, por força
da aplicação retroativa do artigo 30 da Lei Complementar no 160, de 2017, e são excluídas da
base de cálculo das contribuições, por força dos artigos 18 e 21 da Lei 11.941, de 2009 e § 3o,
inciso X do artigo 1o das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, se cumpridos os requisitos ali
estabelecidos (o que revelou que não era discutido naqueles autos):
Ressalto que não há, no presente procedimento fiscal, acusação do não cumprimento dos
requisitos do art. 18 e 21 da Lei 11.941/2009, de modo que não há necessidade de aferição do
cumprimento dos requisitos do artigo 30 da Lei 12.973/2014, alterado pela Lei
Complementar 160/2017. O fundamento fiscal foi apenas de que tais receitas seriam tributáveis, o
que foi afastado pela legislação posterior. (grifo nosso)
A imputação fiscal, no acórdão recorrido, residia no simples fato de que haveria
tributação sobre o crédito presumido de ICMS, contabilizado em conta de resultado (330007), o
que foi entendido pela DRJ, em primeira instância, como “subvenção para custeio”, com base em
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 9101-001.239), em relação ao
mesmo benefício de ICMS (PRODEPE/Pernambuco).
O primeiro paradigma (Acórdão 9303-007.736), não destoa da tese adotada no
acórdão recorrido, reconhecendo textualmente que “...com a edição da Lei Complementar no
160/2017 – cujo art. 9o deu nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, incluindo os §§
4o e 5o, isto perdeu a importância, pois todas passaram a ser consideradas para investimento,
com efeitos retroativos” (no texto, “isto” se refere à classificação das subvenções como “para
custeio” ou “para investimento”). E passa a analisar se a “subvenção para investimento” do
Estado de Goiás (Programa CENTROPRODUZIR) atenderia aos requisitos para a não
tributação.
Desnecessário alongar a comparação para que se perceba que o paradigma é
imprestável para instaurar divergência jurisprudencial, no caso, visto que além de discutir
benefício distinto, com classificação diversa, mergulha no cumprimento dos requisitos, matéria
ausente no acórdão recorrido.
Por seu turno, o segundo paradigma (Acórdão 9303-007.624) julga lançamento
referente ao período de 01/11/1999 a 30/11/2002, e 01/12/2002 a 30/06/2004, ou seja, em época
que sequer eram vigentes as Leis 11.941/2009 e 12.973/2014, com tema de fundo paralelo: os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 no tratamento
dado a “subvenções de custeio” do Governo do Amazonas, classificadas pela fiscalização como
receitas não operacionais. O próprio texto do segundo acórdão paradigma, ao final, esclarece que
a decisão sobre o tema se refere ao período de 2002 a 2004, não se aplicando a Lei 11.941/2009,
que “...entrou em vigor a partir de 27 de maio de 2009”.
Esses esclarecimentos são suficientes para que se perceba que os acórdãos
paradigma e o acórdão recorrido não estão a analisar a mesma legislação, nem os mesmos
incentivos.
Portanto, resta claro que, sob qualquer aspecto que se avalie a existência de
divergência de entendimentos, não houve efetiva demonstração de dissidência
jurisprudencial sobre uma mesma disposição normativa, pela ausência de similitude fática e
jurídica. Ausente, nesse contexto, o atendimento de pressuposto essencial de admissibilidade.

Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.562 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724324/2014-49

Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2071
DF CARF MF
Original